Tribunal: TJDFT
Processo: 0715495-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO. RÉS. RESIDÊNCIA EM OUTRA COMARCA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Luiz de Montes Belos – GO.
2. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles, segundo dispõe o § 1o do mesmo dispositivo. O § 4o também afirma que havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.
3. No caso, a ação foi proposta na circunscrição judiciária de Taguatinga, local em que uma das rés poderia ser encontrada, não fosse a informação do meirinho de sua mudança para outra unidade da federação, o que foi confirmado pela agravada em petição dirigida ao recorrente, revelando-se escorreita a decisão singular que declina da competência em favor Varas Cíveis da Comarca de São Luiz de Montes Belos – GO.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.